Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 14.046/20. EVENTO ESPORTIVO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato estabelecido entre as partes e condenar a requerida a restituir o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) ao autor. Alega a recorrente incidir, no caso, o disposto na Lei no 14.046/20, razão pela qual o recorrido não faria jus à restituição da quantia, mas à remarcação dos serviços ou ao crédito em valor correspondente
2. Recurso tempestivo (ID 29196719) e com preparo regular (ID 29196720 e 29196720). Contrarrazões apresentadas (ID 29196725).
3. O art. 3o da Lei no 14.046/20 prevê a aplicação do dispositivo legal aos prestadores de serviços turísticos e sociedades empresárias a que se refere o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008, bem como cinemas, teatros e plataformas digitais de vendas de ingressos pela internet. Por sua vez, o art. 21 da Lei 11.771/08 indica serem prestadores de serviços turísticos os integrantes da cadeia produtiva do turismo, dentre os quais não foram arrolados os organizadores de eventos esportivos.
4. Não há como se enquadrar a atividade exercida pela recorrente, de “trazer a seus participantes o aprendizado para melhora dos conceitos técnicos e táticos do futebol, de acordo com a metodologia usada pelas diferentes equipes de base do FC Barcelona”, no âmbito de incidência da lei que tem por objetivo a proteção do setor de turismo.
5. Assim, não se mostra possível a remarcação forçada dos serviços ou concessão de crédito como pretende a recorrente. De fato, ante a existência de caso fortuito ou força maior em razão da pandemia, mostra-se adequada a sentença que determinou a rescisão contratual e restituição da quantia, retornando as partes ao status quo ante.
6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.